Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO ANTES DA SENTENÇA. ÊXITO NA DEMANDA PRIMITIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. DIREITO DO CAUSÍDICO À REMUNERAÇÃO (LEI No 8.906/94, ARTIGO 22). VALOR EXCESSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILDIADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Trata-se de 3 (três) apelações interpostas contra sentença proferida em ação conhecimento, visando o arbitramento de honorários de sucumbência, a qual julgou acolheu parcialmente o pedido inicial para arbitrar como quantum devido, o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação fixada a título de honorários advocatícios nos autos do processo primitivo. 1.2. Tanto as rés como a autora recorreram. 1.3. O escritório que sucedeu a banca autora, Minaré Braúna, busca a cassação da sentença arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa da requerente, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e coisa julgada. No mérito, defende que o montante da condenação é exorbitante e está acima dos limites legais. 1.4. A autora, visa o acolhimento integral do pedido formulado na inicial “para arbitramento dos honorários devidos à Apelante na proporção de 90% (noventa por cento) dos honorários sucumbenciais fixados na Ação no. 0709156-69.2018.8.07.0001” (sic). 1.5. A ré, no processo originário, Uber do Brasil, argumenta de que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0709156-69.2018.8.07.0001. Diz, mais, que ao aludido pronunciamento judicial foram, expressamente, conferidos efeitos modificativos, quando do julgamento de embargos de declaração, tendo o processo sido extinto, sem resolução de mérito, em razão da renúncia, pelo autor daquela ação, do direito material subjacente, fato que fulmina o direito à percepção de honorários advocatícios de sucumbência da sociedade demandante.
2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa, quando do exame dos autos, infere-se que no mandato outorgado pelo autor da ação primitiva consta, expressamente, os poderes conferidos aos advogados sócios, assim como o nome/timbre da sociedade regularmente constituída. 2.1. Ao demais, observa-se que a petição inicial daquela ação é assinada pelos três advogados, com o timbre da sociedade, não sendo razoável admitir que não possuem legitimidade para pleitear o direito em tela.
3. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que o pleito formulado na espécie diz respeito à partilha dos honorários de sucumbência fixados nos autos do processo no 0709156-69.2018.8.07.0001, no qual o então autor da ação, Sr. Napoleão, logrou-se vitorioso em razão do trabalho desenvolvido pela autora, e posteriormente pelos sócios da Minaré, resta demonstrada a legitimidade passiva desta última.
4. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: Improcede a arguição de ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois que, no caso concreto, a autora pretende o arbitramento de verba honorária correspondente à sua atuação, nos autos do processo no 0709156-69.2018.8.07.0001, tendo em vista a renúncia do mandato outorgado pelo Sr. Napoleão, a quem prestou seus serviços jurídicos, antes do trânsito em julgado do processo, sendo a ação em questão via adequada para formular a pretensão. 4.1. Noutra perspectiva, nosso ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da substanciação, o qual impõe à parte apenas declinar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão (causa de pedir próxima e remota), cabendo ao órgão judicial subsumir os fatos à norma. Assim, é irrelevante o nome atribuído à ação. 4.2. Assim, uma vez comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, evidente o interesse de agir da parte autora.
5. DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA: A homologação da desistência após a prolação da sentença de mérito, a toda evidência, não tem o condão de operar a coisa julgada, de modo a impedir a pretensão veiculado no presente feito; máxime quando os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94. 5.1. É dizer: “A única previsão que confere o efeito substitutivo de uma decisão por outra é a referente aos recursos, conforme previsto no art. 1.008 do CPC, qual seja, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Isso porque, nos termos do art. 494 do CPC “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la” seja “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo” ou “por meio de embargos de declaração”. Ademais, a homologação da desistência da ação na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC apenas confere efeito jurídico à intenção do autor de não mais dar prosseguimento ao processo, que, no caso, já teve o mérito da pretensão analisado”. (Juiz João Gabriel Ribeiro Pereira Silva)
6. DO MÉRITO DOS APELOS: 6.1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. 6.2. No caso vertente, observa-se que a autora trouxe prova suficiente para respaldar a pretensão formulada na inicial, na medida em que os elementos de convicção juntados ao processo, especialmente do índice constante no ID 16549732, páginas 1/4, que ação foi ajuizada em 6/4/2018, sendo a inicial instruída com diversos documentos. 6.3. A peça vestibular foi recebida em 11/04/2018, quando foi designada audiência de conciliação. No referido ato processual, realizado em 25/5/2018, uma das sócias da ora demandante, a advogada Dáfini de Araújo Perácio Monteiro, compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera (certidão de página 494). 6.4. O processo teve curso regular, e foi julgado antecipadamente pela desnecessidade de produção de outras provas, culminando na sentença que acolheu parcialmente pleito formulado, a qual foi proferida dia 6/9/2018 (páginas 588/606). 6.5. Vale observar que após a renúncia ao mandato, pela ora demandante, e a despeito da constituição de nova representação processual, não houve a prática que qualquer ato processual pelo escritório de advocacia Minaré Braúna, de modo que o êxito obtido naquele feito, em princípio, derivou, precipuamente, do trabalho desenvolvido pela Soares e Sales Lima Advogados. 6.2. Assim, não resta qualquer dúvida acerca do direito da autora desta demanda perceber honorários advocatícios de sucumbência diante da sua efetiva atuação no feito noticiado (processo no 0709156-69.2018.8.07.0001).
7. Quanto à alegação de que o valor arbitrado na sentença, no patamar de 60% (sessenta por cento) do fixado a título de honorários de sucumbência, está acima dos limites legais, não prospera a insurreição. 7.4. Em que pese a disposição do artigo 22, § 3o, do Estatuto da OAB, é certo que, no caso, o êxito na demanda decorreu especialmente da formulação da peça inicial e da sua respectiva instrução, pois que, como visto, após a renúncia ao mandato, não houve a prática de qualquer outro ato processual determinante para o acolhimento da pretensão deduzida naqueles autos. 7.5. Aliás, a segura exegese do referido dispositivo legal, converge no sentido de que ele estabelece o valor mínimo a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios, que sequer vincula o juiz, a quem cabe arbitrar aludida remuneração, por equidade, após mensurar os critérios previstos no artigo 85, § 2o, I a V.
8. A Lei Instrumental possibilita que a parte, depois de prolatada a sentença, desista de eventual recurso, de forma unilateral e incondicionada (artigo 998, do CPC), mas não da ação. Uma vez abdicado o direito de ver examinado o apelo, a ação primitiva já não será mais objeto de desistência, restando, assim, preservado o seu mérito da forma como estabelecido no decisum imediatamente antecedente, sujeitando-se à formação da coisa julgada. 8.1. Quer dizer: “ (...) 1. A desistência da ação é faculdade processual conferida à parte que abdica, momentaneamente, do monopólio da jurisdição, exonerando o Judiciário de pronunciar-se sobre o mérito da causa, por isso que não pode se dar, após a sentença de mérito. 2. Realmente, a doutrina do tema é assente no sentido de que ‘O mesmo princípio que veda a mutatio libeli após o saneamento impede, também, que haja desistência da ação após a decisão definitiva do juiz. Nessa hipótese, o que é lícito às partes engendrar é a transação quanto ao objeto litigioso definido jurisdicionalmente, mas, em hipótese alguma lhes é lícito desprezar a sentença, como se nada tivesse acontecido, de sorte a permitir, após a desistência da ação que potencialmente outra ação seja reproposta’. (in FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 438)”. (STJ, 1a Turma, REsp. no 1.115.161-RS, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/3/2010). 8.2. Sobreleva notar, ao demais, que mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito, em nada alteraria a fixação de honorários, pois que o artigo 85, § 6o, do CPC, determina que a verba honorária será fixada pelo juiz “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
9. O pedido de majoração do percentual de honorários fixados, na hipótese, não deve ser acolhido. 9.1. É que, conquanto não tenham sido praticados outros atos processuais pelo escritório constituído após a renúncia levada a efeito pela primeira banca mandatária, o certo é que ela realizou apenas um ato processual, ou seja, elaborou e instruiu a petição inicial, e só. 9.2. Por mais que tenha agido com notada proficiência nos referidos autos, não se olvide que o serviço foi prestado nesta capital, por meio de processo judicial eletrônico, e em curto espaço de tempo. 9.3. Deste modo, o percentual estabelecido na sentença, em 60% da condenação ao pagamento de honorários advocatício fixados nos autos do processo 0709156-69.2018.8.07.0001, mostra-se razoável e remunera dignamente o trabalho desenvolvido pela autora. 9.4. Ou seja: “[...] Havendo renúncia ao mandato após o ajuizamento da ação, o advogado renunciante deve ser remunerado pelo trabalho realizado até então [...]”. (TJDFT, 4a Turma Cível, APC no 2013.01.1.071595-5, rel. Des. Sérgio Rocha, DJe de 21/11/2014, p. 207)
10. Recursos conhecidos e improvidos.